Tribunal: TJDFT
Processo: 0729118-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Processo : 0729118-71.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709691-38.2022.8.07.0007 (id. 61560774 – p. 47/48), que acolheu em parte a impugnação à penhora SISBAJUD. Na mesma data de interposição, o agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso, informando que a distribuição perante o eg. TJDFT se deu de forma equivocada e que já procedeu com a devida distribuição do Agravo de Instrumento n. 0701709-86.2024.8.07.9000 perante a Terceira Turma Recursal (ids. 61438758 a 61567472). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator